Tribunal: TJES
Processo: 5011486-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011486-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO. TAXA DE DESÁGIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S. A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas nos embargos à execução, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao Espólio de Eli de Souza Dalvi e julgou parcialmente procedentes os embargos opostos por João Batista Dalvi, para reconhecer a abusividade da taxa de deságio pactuada em contrato de câmbio, limitando-a à taxa média de mercado de 4,44% ao ano, e determinar a exclusão da comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a limitação da taxa de deságio de 9,60% ao ano à taxa média de mercado de 4,44% ao ano; (II) estabelecer se houve omissão quanto à exclusão da comissão de permanência e à definição dos encargos incidentes no período de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente permitem esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão da causa, à reapreciação da prova ou à substituição do critério jurídico adotado pelo órgão julgador.

A omissão não se confunde com a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte, pois o julgador deve decidir as questões necessárias à solução da controvérsia, sem obrigação de rebater fundamentos periféricos ou incompatíveis com a conclusão adotada.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à taxa de deságio, qualificando-a como juros remuneratórios nos contratos de adiantamento sobre contrato de câmbio e adotando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro objetivo de controle da abusividade.

A taxa de deságio contratada, de 9,60% ao ano, supera de modo expressivo a taxa média de mercado de 4,44% ao ano para operações da mesma espécie à época da contratação, diferença superior ao dobro do parâmetro médio oficial, sem demonstração de risco excepcional, custo de captação diferenciado ou circunstância objetiva que justificasse o encargo.

A alegação de que a taxa contratada estaria dentro de determinada variação de mercado não revela omissão, mas inconformismo com o critério adotado no acórdão, que optou de forma fundamentada pela média consolidada divulgada pelo Banco Central como referencial técnico.

A Súmula 382 do STJ não afasta a conclusão do acórdão, pois a abusividade não foi reconhecida pela mera superação de 12% ao ano, mas pela discrepância expressiva e injustificada entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações da mesma natureza.

O acórdão também enfrenta a comissão de permanência ao manter sua exclusão por ausência de previsão contratual expressa e por cumulação indevida com outros encargos.

A admissão da comissão de permanência no período de inadimplência pressupõe pactuação válida e impossibilidade de cumulação com encargos remuneratórios, moratórios ou de correção monetária.

A exclusão da comissão de permanência não impede a incidência de encargos remanescentes juridicamente admitidos e contratualmente previstos, a serem apurados conforme os parâmetros do título judicial e na fase própria de cálculo.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e enunciados jurisprudenciais mencionados pela parte quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões jurídicas necessárias ao julgamento, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara, coerente e suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia. 2. A taxa de deságio em contrato de câmbio pode ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central quando a taxa contratada apresenta discrepância expressiva e injustificada em relação ao parâmetro oficial. 3. A comissão de permanência é inexigível quando não há pactuação expressa e quando sua cobrança se apresenta cumulada indevidamente com outros encargos. 4. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto n. 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5011486-93.2022.8.08.0011.

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

EMBARGADOS: JOÃO BATISTA DALVI E ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

B
anco do Brasil
S. A.
opôs embargos de declaração objetivando ver supridos alegados vícios no venerando acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ele e por João Batista Dalvi e Espólio de Eli de Souza Dalvi, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao Espólio de Eli de Souza Dalvi e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por João Batista Dalvi, para reconhecer a abusividade da taxa de deságio pactuada no contrato de câmbio, limitando-a à taxa média de mercado de 4,44% a.a., e determinar a exclusão da comissão de permanência.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem meio processual de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, à reapreciação da prova, à substituição do critério jurídico adotado pelo órgão julgador ou à obtenção de novo julgamento da controvérsia sob a roupagem de integração do julgado. O vício autorizador dos aclaratórios deve ser interno ao pronunciamento judicial, comprometendo a inteligibilidade, a coerência lógica ou a completude decisória sobre questão efetivamente relevante ao deslinde da causa.

A omissão, em particular, não se confunde com a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte. O julgador deve decidir as questões necessárias à solução da controvérsia, expondo as razões pelas quais acolhe ou rejeita a pretensão submetida ao seu exame, mas não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos periféricos, acessórios ou logicamente incompatíveis com a tese decisória adotada. Se o acórdão apresenta motivação suficiente, coerente e apta a revelar o percurso racional que conduziu à conclusão, inexiste omissão sanável pela via dos embargos declaratórios, ainda que a parte vencida discorde do resultado ou considere inadequado o parâmetro jurídico eleito.

No caso, o acórdão recorrido enfrentou expressamente a controvérsia relativa à taxa de deságio. Consta do julgado que o deságio, nos contratos de adiantamento sobre contrato de câmbio, possui natureza jurídica de juros remuneratórios, representando a remuneração da instituição financeira pelo capital adiantado ao exportador. Também ficou consignado que, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto n. 22.626/33, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial da taxa remuneratória quando evidenciada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, parâmetro objetivo utilizado para aferição da abusividade.

A partir dessa premissa, o acórdão examinou a situação concreta dos autos e assentou que a taxa de deságio pactuada, de 9,60% ao ano, superava de modo expressivo a taxa média de mercado de 4,44% ao ano para operações da mesma espécie à época da contratação. A diferença, superior ao dobro do parâmetro médio oficial, foi considerada manifestamente excessiva e desproporcional, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que justificassem risco excepcional, custo de captação diferenciado ou qualquer circunstância objetiva capaz de legitimar a imposição de encargo em patamar tão distanciado da média praticada no mercado.

Desse modo, não há nenhuma lacuna decisória a ser suprida. O órgão julgador não deixou de apreciar a regularidade da taxa de deságio; ao contrário, examinou-a de forma direta, qualificou juridicamente o encargo, definiu o parâmetro de controle, confrontou a taxa contratada com a média oficial divulgada pelo Banco Central e concluiu pela abusividade em razão da significativa discrepância constatada. O que pretende o embargante, em verdade, é substituir o critério utilizado pelo acórdão, a taxa média de mercado, por outro que lhe seria mais favorável, consistente na aferição da taxa contratada a partir de uma suposta faixa máxima praticada no mercado.

Essa pretensão, todavia, revela típico inconformismo com o mérito do julgamento. A circunstância de o embargante sustentar que a taxa de 9,60% ao ano estaria compreendida dentro de determinada variação de mercado não torna omisso o acórdão que, de modo fundamentado, adotou a média consolidada divulgada pelo Banco Central como referencial técnico de controle da abusividade. A adoção de um critério decisório, quando expressamente justificada, implica rejeição lógica dos critérios alternativos incompatíveis com a conclusão alcançada, não sendo necessário que o órgão julgador refute, em parágrafos autônomos, cada possível parâmetro comparativo sugerido pela parte.

A propósito, a referência à Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça não altera essa conclusão. O acórdão impugnado não afirmou que a abusividade decorreu do simples fato de a taxa remuneratória superar 12% ao ano, tampouco aplicou limitação apriorística desvinculada das circunstâncias do caso concreto. O fundamento adotado foi diverso: a discrepância expressiva entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. Portanto, a
ratio decidendi
do acórdão é plenamente compatível com a compreensão de que a abusividade não se presume da mera superioridade a patamar abstrato, mas pode ser reconhecida quando demonstrada, no caso concreto, diferença relevante e injustificada em relação ao parâmetro técnico oficial.

Também não procede a alegação de omissão quanto à comissão de permanência e aos encargos incidentes no período de inadimplência. O acórdão foi claro ao manter a exclusão da comissão de permanência por fundamento diverso e complementar ao adotado na sentença, consignando que, além da cumulação indevida com outros encargos, não havia previsão contratual expressa para sua cobrança no período de inadimplência. Ressaltou-se, ainda, que a comissão de permanência, embora admitida em tese pela jurisprudência, depende de pactuação expressa, razão pela qual, inexistindo cláusula contratual que a preveja, sua exigência se mostra indevida.

Nesse ponto, a argumentação do embargante desloca indevidamente o objeto do julgamento. A questão devolvida ao Tribunal consistia em verificar se a comissão de permanência poderia compor o cálculo da dívida executada. O acórdão respondeu negativamente, porque não identificada pactuação expressa do encargo e porque a cobrança, tal como apresentada, revelava incompatibilidade com a vedação de cumulação. Não havia, portanto, necessidade de reconstruir integralmente a planilha do débito ou de estabelecer, em substituição à comissão afastada, uma nova disciplina de encargos moratórios em abstrato, alheia aos limites da controvérsia recursal efetivamente decidida.

A exclusão da comissão de permanência não significa, como pretende sugerir o embargante, que o devedor ficará imune a todo e qualquer encargo decorrente da inadimplência. Significa apenas que a rubrica específica denominada comissão de permanência não pode ser exigida porque ausente a correspondente previsão contratual expressa e porque, de todo modo, sua cobrança não poderia conviver com encargos remuneratórios, moratórios ou de correção monetária em hipótese de cumulação indevida. Os encargos remanescentes, quando juridicamente admitidos e contratualmente previstos, serão apurados segundo os parâmetros fixados no título judicial e na fase própria de cálculo, sem que isso imponha a integração do acórdão para deliberar sobre matéria que não constitui omissão do julgado.

Além disso, as súmulas invocadas pelo embargante não conduzem à conclusão pretendida. A orientação jurisprudencial que admite a comissão de permanência no período de inadimplência pressupõe, necessariamente, a existência de pactuação válida e a observância da impossibilidade de cumulação com outros encargos. Se a premissa fática reconhecida no acórdão foi justamente a ausência de previsão contratual expressa e a ocorrência de cobrança cumulada, não há espaço para acolher a tese de que o julgado deveria, nos embargos de declaração, autorizar a incidência da comissão ou disciplinar substitutivamente encargos diversos sem provocação recursal adequada e sem necessidade integrativa.

Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido apreciou as questões efetivamente relevantes à solução da controvérsia, expondo fundamentos suficientes para manter a sentença quanto à limitação da taxa de deságio e à exclusão da comissão de permanência. A insurgência do embargante não aponta omissão real, contradição interna, obscuridade ou erro material, mas manifesta discordância com a valoração jurídica empreendida pelo colegiado e com as consequências práticas da manutenção do julgado. Tal inconformismo, conquanto compreensível sob a perspectiva da parte vencida, não se ajusta aos estreitos limites dos embargos de declaração.

Não se verifica, igualmente, contradição. O acórdão mantém uma linha argumentativa estável: reconhece a possibilidade de controle judicial dos encargos remuneratórios quando discrepantes da média de mercado; identifica, no caso concreto, taxa superior ao dobro da média oficial; limita o deságio ao parâmetro reputado adequado; e exclui a comissão de permanência diante da ausência de pactuação expressa e da cumulação indevida. As premissas adotadas convergem logicamente para o dispositivo, inexistindo incompatibilidade interna que comprometa a coerência da decisão.

Também não há obscuridade. A leitura do acórdão permite compreender, sem dificuldade, quais foram as razões determinantes do julgamento e quais parâmetros devem orientar a recomposição do débito: a taxa de deságio deve ser limitada à média de mercado reconhecida no julgado, e a comissão de permanência deve ser excluída do cálculo da dívida. Eventual discordância quanto à suficiência ou ao acerto desses fundamentos não torna a decisão ininteligível, nem autoriza a utilização dos aclaratórios como via indireta de revisão do mérito.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, a rejeição dos embargos não impede a incidência do artigo 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. De todo modo, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e enunciados jurisprudenciais mencionados pelo embargante quando a decisão já enfrentou, de forma suficiente, as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou de modo claro e suficiente a abusividade da taxa de deságio, adotando como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como analisou a comissão de permanência e manteve sua exclusão por ausência de pactuação expressa e vedação à cumulação indevida, revelando-se os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.